Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-43.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004251-43.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELMO MIRANDA - CPF: 103.620.961-04 (RECORRENTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 07.388.971/0001-08 (RECORRIDO), ALINE RODRIGUES VENANCIO - CPF: 071.434.109-69 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA FIORINI - CPF: 769.008.009-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004251-43.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1004251-43.2023.8.11.0006

Recorrente: Adelmo Miranda

Recorridos
: Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli e Banco C6 Consignados S.A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
E MATERIAIS-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO CONTRATO ASSINADO - DOCUMENTOS PESSOAIS - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita das partes recorridas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004251-43.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1004251-43.2023.8.11.0006

Recorrente: Adelmo Miranda

Recorridos
: Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli e Banco C6 Consignados S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Adelmo Miranda
.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Condenação em Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença:
(Id.

207286679):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito por parte dos recorridos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 207286680):
defendeu a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli e Banco C6 Consignados S.A
(Ids. 207286694 e 207286696
): pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004251-43.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1004251-43.2023.8.11.0006

Recorrente: Adelmo Miranda

Recorridos
: Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli e Banco C6 Consignados S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de Ação
de Rescisão Contratual Cumulada com Condenação em Danos Morais e Materiais proposta por
Adelmo Miranda em face de Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli e Banco C6 Consignados S.A
.

Da narrativa inicial o recorrente alega que em 28 de julho de 2021 compareceu um representante da empresa
Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli em sua residência oferecendo um colchão lote 39625, mas o autor aduz não ter manifestado interesse.

No entanto, relata que no dia seguinte, 29 de julho de 2021, o funcionário da empresa de colchões foi com o recorrente ao banco, onde realizou dois empréstimos consignados nos valores de
R$5.458,77(cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) e R$1.232,00(mil duzentos e trinta e dois reais), sendo transferidos os valores para a conta bancária do representante da
Jupper Indústria e Comércio de Colchões, todavia, alega que
nunca adquiriu o colchão ofertado e diante da baixa escolaridade, foi forçado à ir ao banco e realizar os referidos empréstimos.

Em análise ao conjunto probatório, em que pese as alegações supramencionadas do autor não restaram comprovados nos autos os fatos constitutivos de seu direito.

Em contraponto, a empresas recorridas lograram êxito em comprovar existência de relação jurídica. O banco recorrente juntou aos autos o contrato assinado pelo recorrido, acompanhado de biometria facial, RG e comprovante de transferência bancária para o recorrente, todos com as respectivas datas, conforme Id. 207286665.

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelas recorridas capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário e de não ter adquirido o produto (colchão) em questão. Além disso o prazo transcorrido para a impugnação da compra se deu em tempo desarrazoado.

Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo banco a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu o recorrido no exercício regular de direito ao efetuar o desconto relativo ao empréstimo consignado descontado no benefício do recorrente.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (N.U 1000960-94.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Por essas razões, conheço do recurso, e NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024